Tribunal: TJBA
Processo: 0000218-96.2016.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000218-96.2016.8.05.0181 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA e outros Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA BRITO, DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO, ANNA CAROLLINA PORTO SANTOS, LUCAS DE OLIVEIRA SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000218-96.2016.8.05.0181 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE/EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO/EMBARGADO: EMERSON MOREIRA CORREIA Advogado(s): LUCAS DE OLIVEIRA SALES (OAB/BA 47.645) APELADO/EMBARGADO: JAILTON CONCEIÇÃO DA SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA BRITO (OAB/BA 39.654), DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO (OAB/BA 75.214), ANNA CAROLLINA PORTO SANTOS (OAB/BA 74.925) RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS E OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESCONSTITUIU O JULGAMENTO POPULAR POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Acórdão de ID 88257762, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Jailton Conceição da Silva, e conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto por Emerson Moreira Correia. O Acórdão desconstituiu o veredito popular para ambos os apelantes, determinando novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ausência de prova judicializada direta de autoria quanto ao crime de homicídio e de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. O Ministério Público, em seus embargos de declaração (ID 88717847) sustenta a existência de omissão no Acórdão por não ter considerado elementos fático-probatórios que, em seu entendimento, conduziriam à conclusão de que a decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos. Alegou, ainda, omissão por não ter sido considerado o disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, atinente à soberania dos vereditos, argumentando que a jurisprudência dos Tribunais Superiores seria firme no sentido de que, havendo duas versões com suporte probatório, a escolha cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento aos recursos de apelação dos réus Jailton Conceição da Silva e Emerson Moreira Correia, mantendo-se a decisão soberana do Tribunal do Júri. Para fins de prequestionamento, invocou o art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal e o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Os embargados Jailton Conceição da Silva (ID 89651463) e Emerson Moreira Correia (ID 96524835) apresentaram suas contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos de declaração do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se existe omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à apreciação do acervo probatório e a aplicação dos princípios da soberania dos vereditos e da necessidade de prova judicializada da autoria, tal como alegado pelo Ministério Público do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração ostentam função tão somente processual, destinando-se ao esclarecimento e elucidação do alcance e fundamentos do julgado, não constituindo meio apropriado para reexame de questão decidida sob o disfarçado argumento de existência de vício na decisão. A via eleita não se presta a forçar a revisão de um provimento judicial que não atendeu às expectativas da parte, cujo intento recursal, neste momento, revela uma nítida pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia que foi exaustivamente analisada e decidida por este Colegiado. 4. O Acórdão embargado valorou, de forma minudente e detalhada, a marcha procedimental empreendida e o conjunto probatório judicializado, firmando entendimento pela manifesta contrariedade do veredito popular à prova dos autos. A decisão colegiada explicitou, com rigor, a ausência de prova judicializada direta de autoria, que seria indispensável para sustentar a condenação dos embargados Jailton Conceição da Silva e Emerson Moreira Correia. 5. Contrariamente ao que pretende o embargante, o Acórdão não incorreu em omissão quanto à análise dos elementos probatórios ou à soberania dos vereditos. Ao revés, o julgado analisou pormenorizadamente os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e em plenário, como os Delegados de Polícia Marcus Vinicius Souto e Lígia dos Santos Lima Macedo, que não presenciaram o crime e relataram fatos apurados na fase investigatória, além de Mônica dos Santos, que negou conhecimento direto da autoria, e Caroline de Jesus Souza, que também negou conhecimento da autoria e apontou irregularidades no reconhecimento fotográfico. A decisão colegiada foi categórica ao afirmar que a hipótese fática acusatória encontrava-se alicerçada em elementos informativos colhidos na investigação policial e em testemunho indireto "por ouvir dizer", o que, por si só, é insuficiente para sustentar uma condenação, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 6. Ademais, o Acórdão fez a devida aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a condenação criminal baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não ratificados em juízo, e em testemunhos indiretos. A decisão colegiada, ao desconstituir o veredito popular, agiu em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a insuficiência do testemunho indireto para comprovar a autoria e a vedação de condenação fundada apenas em provas inquisitoriais. 7. Não há omissão nem violação relacionada ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, referente à soberania dos vereditos, nem ao art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. O Colegiado, ao cassar a decisão dos jurados, não vulnerou a soberania dos vereditos, mas, ao contrário, atuou dentro dos limites constitucionais e legais que regem a instituição do Tribunal do Júri. A prerrogativa da soberania não é absoluta, encontrando balizas no próprio sistema recursal, que permite a anulação do julgamento quando a decisão popular se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, tal como expressamente previsto no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. A intervenção deste Tribunal, nesse sentido, visa garantir que a condenação tenha um mínimo de suporte probatório judicializado, preservando, assim, o devido processo legal. 8. Todos os pontos levantados pelo Ministério Público nos presentes embargos foram devidamente analisados e fundamentados no Acórdão embargado. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, mas sim o inconformismo da parte embargante que busca, por via transversa, a rediscussão do mérito já apreciado, o que é vedado em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente o teor do Acórdão impugnado. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questão decidida sob o pretexto de existência de omissão ou contradição, quando a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado. 2. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, de forma exaustiva, analisa a prova judicializada, nos termos do art. 155 e art. 593, III, “d”, do CPP, sem que isso represente vulneração à soberania dos vereditos. 3. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não é absoluta, sendo passível de controle jurisdicional nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS o Código de Processo Penal, arts. 155; 593, III, "d" e Art. 619. o Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c". JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.972/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023. STJ, AREsp n. 1.803.562/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021. STJ, AgRg no HC n. 868.253/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. STJ, AgRg no AgRg no HC n. 830.098/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 13/11/2023. STJ, AgRg no HC n. 755.699/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023. STJ, AgRg no AREsp n. 1.923.674/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.804.411/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal de nº 0000218-96.2016.8.05.0181, da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure, sendo embargante o Ministério Público do Estado da Bahia e embargados Jailton Conceição da Silva e Emerson Moreira Correia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.